Tribunal: TJBA
Processo: 8011515-75.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8011515-75.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SILVANO ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração. Mandado de segurança. Auxílio-transporte para policial militar. Alegação de omissão e contradição. Preliminar de suspensão do feito por pendência de recurso especial em IRDR. Rejeição. Tese vinculante de aplicação imediata. Alegada omissão sobre enriquecimento sem causa e bis in idem. Inocorrência. Matéria expressamente analisada no acórdão. Suposta contradição sobre desconto de 6% do vencimento básico. Inexistência. Aplicação integral do decreto estadual nº 6.192/97 determinada. Alegada omissão sobre natureza jurídica do benefício. Acórdão que reconheceu expressamente o caráter indenizatório. Invocação de violação à súmula vinculante nº 37 do STF. Inovação recursal. Controle jurisdicional de omissão inconstitucional. Ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC. Embargos não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
: 0012885-75.2016.8.05.0000

.EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargad
a
,
JOSÉ AUGUSTO FERNANDES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA